Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710996-97.2017.8.07.0018 RECORRENTES: GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, AGDA GOMES DE FREITAS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1.199), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especiais de DANIEL ALVES BRANDÃO (ID 35937126) e ÁUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES (ID 35936030). Com relação ao recurso especial de ID 64341697, interposto por AGDA GOMES DE FREITAS e GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, após a reapreciação pela Turma Julgadora, não tendo havido julgamento de nova matéria, cingindo-se o novo acórdão à questão decidida no paradigma do STF, tão-somente quanto aos recorrentes DANIEL ALVES BRANDÃO e ÁUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, revela-se descabida a interposição deste novo apelo. Cumpre consignar que os ora recorrentes não se insurgiram por meio de apelo constitucional quando da prolação do acórdão de ID 25621804. Dessa forma, admitir novo recurso, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos recursos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especiais de ID 35937126 e ID 35936030, e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 64341697. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014